Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704909-56.2020.8.07.0007 APELANTE: RAMON RABELO DE CASTRO APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Trata-se de ação de revisão de contrato proposta por RAMON RABELO DE CASTRO em face de BANCO PAN S/A, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora que firmou com o réu contrato de financiamento do veículo (contrato n. 82941316), na modalidade de Cédula de Crédito Bancário para compra do bem HYUNDAI, Modelo: I30 - 4P - Completo - GLS 2.0,16v(AT), sendo o valor do bem no montante de R$ 19.900,00, parcelados em 48 x de R$ 808,47. Aponta que várias tarifas e taxas foram cobradas de forma abusiva e, ao final, requereu a procedência da demanda para: a) alterar a forma de amortização da dívida para o sistema Gaus ou SAC; b) adequação dos juros remuneratórios para os mesmos patamares dos juros moratórios, sem permitir que seja superior ao 1% ao mês, ou o equivalente à taxa selic, ou ainda para que os juros remuneratórios sejam aplicados na taxa médica do mercado divulgada no Banco Central; d) que seja retirada a capitalização anual por não ter sido pactuada; e) condenar a parte ré a devolver os valores cobrados indevidamente. Os documentos acostados no id. 60949686 e seguintes acompanharam a petição inicial. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão id. 60955030. Gratuidade de justiça deferida na decisão id. 60955030. A parte ré compareceu aos autos e apresentou contestação (id.64641428). Preliminarmente alegou inépcia da inicial, ao fundamento de que os fatos alegados não conduzem a uma conclusão lógica da pretensão da parte autora. Argumentou ainda que o autor não apresentou memória de cálculo nos termos do art. 330, § 2o do CPC. Impugnou o valor da causa. Impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alegou ainda a decadência do direito do autor com fundamento no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, Discorreu sobre o direito aplicável à espécie e ao final requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica acostada no id. 66561753. Em especificação de provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 67303720). Não houve manifestação da parte ré. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato necessário. Decido” (Id. 21050933). Acrescento que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de Id. 60949690 e alterá-la para 1,60% a.m e 21,38% a.a e, consequentemente, mantendo-se as demais cláusulas compatíveis com este preceito; b) condenar o réu a devolver o valor equivalente ao que foi pago a mais pelo autor, considerando o que foi disposto na alínea anterior, atualizado monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Poderá haver compensação entre aquele valor e as parcelas vincendas do contrato, revistas conforme alínea "a". Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 30% (trinta por cento), e a parte autora, em 70% (setenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor apurado da condenação, vedada a compensação. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade dos valores, em virtude do benefício da Justiça gratuita. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se”. Inconformado, apela o autor (Id. 21050937). Em suas razões recursais aduz a ilegalidade da cobrança da taxa de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, em razão da não existir a comprovação da efetiva prestação do serviço (Recurso Repetitivo no. 1.578.553/SP - Tema 958). Subsidiariamente, alega que deve haver o controle de abusividade desses valores cobrados, não sendo possível o aceite da cobrança de uma taxa de cadastro em valores exorbitantes, ou mesmo utilizar para base dessa cobrança o valor do financiamento, visto que a atividade é padronizada, independentemente do valor do bem. Sustenta ser abusiva também a cobrança do seguro, argumentando que a mera demonstração da opção de contratação de seguro ou serviços não é válida como aceitação pelo consumidor de sua cobrança, pois trata-se de uma venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (Art. 39, inciso I - Recurso Repetitivo no. 1.639.320 - Tema 972). Por fim, defende que, nos termos da orientação 2 do Recurso Especial no. 1.061.530/RS, reconhecida a abusividade nos encargos no período da normalidade contratual, deve ser descaracterizada a mora. Requer, assim, o provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que seja considerada abusiva a cobrança das taxas e do seguro constante no contrato, restituindo os respectivos valores corrigidos. Sem preparo, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 21050944). Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 22807694), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 22807695). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator